Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712256-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLINGTON VERA CRUZ LOBATO DE ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que, em cumprimento de sentença, bloqueou, via Sisbajud, valores na conta em que o impetrante recebe seus proventos de aposentadoria por invalidez pelo INSS. O impetrante alega, em síntese, que: 1) sofre de Esquizofrenia Paranoide, que somente é controlada com o uso continuo de medicação, razão pela qual necessita dos proventos de aposentadoria, que são impenhoráveis; 2) para a atual fase processual não existe qualquer recurso que possa lançar mão. Requer, liminarmente, a sustação do bloqueio realizado. É o breve relato. Decido. Inicialmente, afirmo a competência desta E. 2a Câmara Cível para processar o mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito (RITJDFT 21 II), in verbis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” Todavia, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF) e, no caso, o bloqueio ocorreu em cumprimento de sentença, passível de impugnação via agravo de instrumento (CPC/2015 1.015 parágrafo único). DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança impetrado por Wellington Vera Cruz Lobato de Araujo (Lei 12.016/09 10 e RITJDFT 226 I). Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator